Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-56.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do acusado é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos lindes preconizados nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, impositiva a sua condenação, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação (Súmula 664/STJ), pois constituem crimes autônomos com objetividades jurídicas distintas, sendo que o um delito não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução para o outro.
3. Presentes as elementares do tipo previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se mostra possível a sua desclassificação para a infração administrativa prevista no artigo 165 do citado dispositivo legal, estando previstas na legislação específica tanto as sanções administrativas quanto as penais, de forma autônoma, sem que uma anule a outra.
4. Recurso conhecido e improvido.